Tribunal: STF
Processo: RE 387568
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.  JUROS. LIMITAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ADI 4/DF.
   SÚMULA VINCULANTE Nº 7.
1.      O acórdão recorrido limitou os juros
   a 12% ao ano escudado em razões de base infraconstitucional. Não
   interposição de recurso especial.
2.      Jurisprudência da Corte
   consolidada na Súmula Vinculante nº 7.
3.      Agravo regimental
   improvido.